Tribunal: CARF
Processo: 10783.721406/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/10/2010, 21/01/2011, 22/01/2011, 24/01/2011, 28/01/2011, 25/04/2011, 24/11/2011, 30/11/2011, 01/12/2011, 21/12/2011, 28/01/2012, 28/04/2012, 26/05/2012, 31/05/2012, 27/10/2012, 29/04/2013, 25/07/2013
MULTA ISOLADA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ARTIGO 74, PARÁGRAFO 15 E 16, DA LEI No 9.430, DE 1996. REVOGAÇÃO PELA LEI No 13.137, DE 2015. RETROATIVIDADE BENIGNA DE PENALIDADE. ARTIGO 106, INCISO II, A, DO CTN. AFASTAMENTO.
Deve ser afastada a aplicação da multa isolada de 100% (cem por cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido, prevista no parágrafo 15 e 16 do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, diante de sua revogação pela Lei no 13.137, de 2015, por força da retroatividade benigna de penalidades disposta no artigo 106, inciso II, alínea a, do CTN.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.721406/2013-46
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.778 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
COMERCIAL DE CAFE STOCKL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/10/2010, 21/01/2011, 22/01/2011, 24/01/2011,
28/01/2011, 25/04/2011, 24/11/2011, 30/11/2011, 01/12/2011, 21/12/2011,
28/01/2012, 28/04/2012, 26/05/2012, 31/05/2012, 27/10/2012, 29/04/2013,
25/07/2013
MULTA ISOLADA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ARTIGO 74,
PARÁGRAFO 15 E 16, DA LEI No 9.430, DE 1996. REVOGAÇÃO PELA
LEI
No
13.137,
DE
2015.
RETROATIVIDADE
BENIGNA
DE
PENALIDADE. ARTIGO 106, INCISO II, A, DO CTN. AFASTAMENTO.
Deve ser afastada a aplicação da multa isolada de 100% (cem por cento) sobre
o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido,
prevista no parágrafo 15 e 16 do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, diante de
sua revogação pela Lei no 13.137, de 2015, por força da retroatividade benigna
de penalidades disposta no artigo 106, inciso II, alínea ‘a’, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.721406/2013-46
Fl. 6295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.778 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.721406/2013-46

Trata-se de Recurso Especial de divergência interpostos pelo Contribuinte, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-005.774, de 29/01/2019 (fls. 6.034/6.052),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que
negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata o presente processo de Auto de Infração de fls. 760/768, lavrado para a
cobrança de multas isoladas, originadas da análise dos Pedidos constantes dos PER/DCOMP
foram formalizados nos processos administrativos individualizados relacionados às fls. 749/750,
do TEAF, que resultou em 2 (duas) penalidades:
1- Multa de 150%, por Compensação indevida efetuada em Declaração
apresentada com falsidade (não homologadas), referente a fatos geradores ocorridos entre
28/10/2010 e 25/07/2013, tendo por base legal o art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/03, com
redação dada pela Lei no 11.488/07; e
2- Multa de 100%, por Ressarcimento indevidamente pleiteado pelo Contribuinte,
quanto a fatos geradores ocorridos entre 28/10/2010 e 31/05/2012, tendo por base legal o §§15 e
16 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 2010,
aplicado o percentual em dobro (de 50% para 100%), uma vez constatada a falsidade nas
compensações declaradas, aplicadas sobre o valor total do débito indevidamente compensado.
Cabe informar que os Autos de Infração lavrados para cobrança das contribuições
PIS e COFINS não recolhidas, relativos aos anos de 2009 e 2010, decorrente da glosa de
créditos, encontram-se formalizados no PAF no 10783.721404/2013-57.
Conforme consta do Termo de Encerramento de Ação Fiscal (TEAF, fls.683/758),
o farto conjunto probatório colhido no curso das investigações que antecederam a referida ação
fiscal, comprovou que toda a cadeia de comercialização do café passou a esquematizar-se em
função do regime de não-cumulatividade do PIS/COFINS, de tal sorte que as aquisições de café
de produtores rurais/maquinistas passaram a ser guiadas fraudulentamente com notas fiscais de
empresas laranjas visando o creditamento integral das alíquotas do PIS/COFINS.
Relata que o modus operandi teria sido descrito detalhadamente pelos agentes da
cadeia de comercialização (produtor/maquinista, corretor e representantes das fictas
intermediárias - empresas laranjas), bem como robustecidos pelos documentos colhidos no
decorrer das investigações e por aqueles apreendidos na Operação Broca. O Fisco
fundamentada nessas provas constatou que a interessada lançou mão de pseudo atacadistas para
dissimular compras de café de pessoas físicas (produtores rurais/maquinistas), e assim se
apropriar fraudulentamente dos créditos.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Auto de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação de (fls.
773/822), contrapondo-se aos lançamentos referente aos dois processos (por serem vinculados),
ressaltando que foi proferido o lançamento para cobrança de multa regulamentar (discutido neste
processo) e do Auto de Infração discutido no PAF no 10783.721404/2013-57, para a constituição
de créditos tributários de PIS e da COFINS. No que importa especificamente a este processo,
apresenta, sinteticamente, os seguintes argumentos:
- requer a nulidade do lançamento, por restar evidente que o Auto de Infração
padece de vício de motivo, porquanto, conforme demonstrado alhures, o mesmo não guarda
qualquer relação com o período objeto da fiscalização;
Fl. 6296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.778 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.721406/2013-46

- são descabidas as multas aplicadas pela fiscalização com supedâneo no art. 74,
§§15 e 16, Lei no. 9430, de 1996 e do art. 18, caput e §2° da Lei no. 10.833, de 2003; a uma,
porque a imposição das multas, da forma com que pretende a Fiscalização, viola normas
tributárias constitucionais e infraconstitucionais; a duas, porque não há a demonstração do seu
elemento material necessário e indispensável para a aplicação das penalidades, qual seja, a
falsidade; que a imposição de multa de ofício isolada, com fundamento no indeferimento do
Pedido de Ressarcimento, viola frontalmente o Código Tributário Nacional, especificamente o
seu art. 97, V, combinado com o art. 113, do CTN;
- conforme se extrai do §1o do art. 113 do CTN, as obrigações tributárias de dar
são apenas de duas espécies: (a) de pagar tributos (e respectivos acessórios, correspondentes aos
juros e à multa) ou (b) de pagar, isoladamente, penalidade pecuniária (multa) decorrente do
descumprimento de obrigação acessória (obrigação de fazer); os Pedidos de Ressarcimento
foram apresentados pela Contribuinte. O que sucedeu foi o seu indeferimento, simplesmente por
não concordar a Fiscalização com a existência e suficiência dos créditos pleiteados;
- quanto aos PER's indeferidos, respeitando-se o fato de que somente após a
vigência da Lei no 12.249, de 2010, passou a existir alguma base legal para a imposição de
multa, a Fiscalização restringiu a aplicação da penalidade aos PER's apresentados, a partir de
14/06/2010, data da publicação da norma e, a penalidade tributária em comento incidiu sobre os
fatos geradores ocorridos entre 28/10/2010 e 31/05/2012;
- ainda que o Fisco tenha observado a irretroatividade da lei tributária na aplicação
da penalidade prevista no artigo 74, §§15 e 16 da Lei n°. 9430, de 1996, é bem de ver que as
penalidades aplicadas violam diversos dispositivos constitucionais.
- por fim, aduz que, no caso, não houve a demonstração da falsidade da
declaração, conforme exigem os artigos 74, §§15 e 16 da Lei no 9430, de 1996 e 18, caput e §2°,
da Lei n°. 10.833, de 2003.
A DRJ no Rio de Janeiro I (RJ), apreciou a Impugnação que, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 12-64.949, de 24/04/2014 (fls. 5.752/5.821), considerou a
Impugnação improcedente, mantendo em sua integralidade o Auto de infração de multa isolada.
Nessa decisão, no que interessa a este processo, a Turma decidiu que, a) não
padece de nulidade o Auto de Infração lavrado; b) entendeu serem ilegítimos os créditos
solicitados decorrentes de aquisições de café junto às pessoas jurídicas, vez que a Recorrente teria
participado de uma operação consistente na “simulação/dissimulação” por meio de interposta pessoa,
nas aquisições de café de pessoas físicas, a fim de obter direito ao crédito integral; e c) correta a
aplicação das multas isoladas - de 150% sobre o valor do débito indevidamente compensado e de
100%, pelo Pedido de Ressarcimento indevidamente formulados com base os créditos glosados.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 5.835/5.950, discordando da decisão de primeira instância, onde basicamente
reprisa os argumentos esgrimidos na Impugnação, e requer o provimento de seu recurso para
reformar a decisão da DRJ/RJ I, promovendo-se o cancelamento do lançamento tributário
correspondente. Aponta ainda a existência de Processos Administrativos Fiscais nos quais os
direitos creditórios estão sendo discutidos, ainda pendentes de decisões definitivas.
Resolução/Diligência
Fl. 6297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.778 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.721406/2013-46

O Recurso Voluntário chegou ao CARF e a Turma entendeu que, tendo em vista a
necessidade de se conhecer a atual situação dos Pedidos de Ressarcimento e Compensação
objeto dos processos administrativos formalizados para análise dos Pedidos de Ressarcimento e
Compensação de débitos constantes das PER/DCOMP do 4o trimestre de 2008 ao 4o trimestre de
2009, em sessão de 18/03/2015, proferiu a Resolução CARF no 3101-000.412 (fls. 5.963/5.969),
para que a Fiscalização preste informações sobre atual posição dos processos de PER/DCOMP
relacionados e outras informações pertinentes.
Em 17/11/2015, a Unidade de origem prestou a Informação Fiscal de fls.
5.990/5.996. Percebido a falta de ciência da Contribuinte nos autos, o presente processo foi
devidamente saneado e, tendo sido a Contribuinte regularmente intimada da Informação Fiscal
resultante do cumprimento da Resolução CARF no 3101-000.412 de 18/03/2015 e tendo, ao
final, restado silente, os autos foram remetidos a este Conselho para reinclusão em pauta para
prosseguimento no julgamento
Petição/Fato novo
Importa destacar que, em 21/09/2017, a Contribuinte apresentou Petição (fls.
6.003/6.004), requerendo o cancelamento da multa de 100% sobre os PERs indeferidos, em
observância ao princípio da retroatividade benigna, em razão de fato novo, qual seja, a Lei no
13.137, de 2015 (conversão da MP no 668/2014), em seu art. 27, II, que revogou expressamente
os §§ 15 e 16, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996.
Acórdão/CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3401-005.774, de 29/01/2019 (fls. 6.034/6.052), proferida pela
1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado. Nessa decisão, o Colegiado assentou que “não
tendo as partes apresentado novos argumentos ou razões de defesa perante esta segunda instância
administrativa, propõe-se a confirmação e adoção da decisão recorrida, nos termos da Portaria
MF no 343, de 09/06/2015”. Veja-se a ementa do Acórdão:
SIMULAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO.
VENDA
DE
CAFÉ.
CREDITAMENTO
Comprovada a aquisição de café, de fato, de pessoas físicas, quando os documentos
apontavam para uma intermediação por pessoa jurídica, incabível o creditamento
integral das contribuições, cabendo apenas o crédito presumido pela aquisição de
pessoas físicas.
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 3401-005.774, de 29/01/2019, o
Contribuinte apresentou Recurso Especial de fls. 6.062/6.086, apontando divergência com
relação às seguintes matérias: (1)- Multa regulamentar de 100% incidente sobre os Pedidos de
Ressarcimento formulados com base em créditos glosados, e (2)- Aquisição de café de pessoas
jurídicas declaradas inaptas (“pseudo atacadistas”).
Visando comprovar o dissenso jurisprudencial, apresentou como paradigmas os
Acórdãos nos: 3302-003.353 e 3301-005.085, para a matéria (1), e Acórdãos nos: 3802-002.382 e
3801-005.254, para a matéria (2).
Porém, no Exame de Admissibilidade do recurso, chegou-se a conclusão que, no
tocante a segunda divergência (matéria 2), diante de situações fáticas distintas, não haveria como
falar-se em divergência de interpretação da legislação tributária, não existindo, portanto, obediência
ao disposto no artigo 67 e §§ do RICARF e foi negado seguimento ao recurso para a matéria 2.
Fl. 6298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.778 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.721406/2013-46

Quanto à primeira divergência (matéria 1), melhor sorte teve o Contribuinte,
apresentando os Acórdãos paradigmas nos: 3302-003.353 e 3301-005.085, alegando que:
No Acórdão recorrido, a Turma adotou na íntegra os fundamentos da decisão de
piso com base no permissivo regimental (§3o, do art. 57, da Portaria MF no 343, de 2015
RICARF), que autoriza ao relator confirmar e adotar a decisão de primeira instância quando as
partes não apresentaram novas razões de defesa, como é o caso dos autos. Na decisão, ante a
contextualização fática, refuta os argumentos da Impugnação do contribuinte à época, que contestou
a referida multa arguindo afronta ao disposto nos artigos 97, inciso V, e 113 do CTN, bem como a
inconstitucionalidade da exigência, o que foi reiterado no Recurso Voluntário.
O Colegiado do Acórdão paradigma 1 (3302-003.353), adotou entendimento
diverso com escopo nas normas Gerais de Direito Tributário, tal como o instituto da
retroatividade benigna, por força do artigo 106, II, "a", do CTN, visto que informa referida
decisão paradigma, a superveniência da legislação que revogou os §§ 15 e 16 do artigo 74 da Lei
no 9.430, de 1996, esclarecendo que após sucessivas alterações, foi revogado em definitivo pelo
artigo 27, II, da Lei no 13.137, de 2015. Note-se que embora o percentual da multa referida no
paradigma seja de 50% e o presente processo trata da exigência de 100%, tal fato não obstaria a
divergência, visto que ambos os §§15 e 16 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, foram
revogados. Também com relação ao Acórdão paradigma 2 (3301-005.085), constata-se a
divergência jurisprudencial, pelas mesmas razões examinadas no paradigma 1.
Assim, concluiu-se por ter sido comprovada a divergência jurisprudencial quanto
a matéria (1)- Multa regulamentar de 100% incidente sobre os Pedidos de Ressarcimento formulados
com base em créditos glosados.
E, com fundamento no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial – S/No
da 4a Câmara, de 28/06/2019, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF (fls.
6.201/6.212), deu seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte
somente quanto à matéria: (1)- Multa regulamentar de 100% incidente sobre os Pedidos de
Ressarcimento formulados com base em créditos glosados.
Inconformada com o Despacho acima, a Contribuinte interpôs o Agravo de fls.
6.218/6.233, contra o Despacho proferido pelo Presidente da 4a Câmara, requerendo o
conhecimento integral do Recurso Especial. No entanto, conforme Despacho em Agravo de fls.
6.237/6.245, o recurso foi conhecido, porém a Presidente da CSRF, rejeitou o Agravo e
confirmou o seguimento parcial do Recurso Especial expresso pela 4a Câmara.
Requerimento do Contribuinte
Em 09/12/2019, a Contribuinte apresenta Petição denominado "Embargos de
Declaração" (fls. 6,252/6,260), em face do Despacho de Exame de Agravo (fls. 6.237) que confirmou
o seguimento parcial do Recurso Especial proferida pelo Presidente da 4a Câmara. No entanto, pelas
razões expostas no Despacho em Requerimento – CSRF, 3a Turma, de 29/04/2020 (fls.
6.263/6.264), exarado pela Presidente da CSRF, o requerimento não foi conhecido.

Contrarrazões da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 3401-005.774, de 29/01/2019 e do
Recurso Especial interposto pela Contribuinte (que foi dado seguimento parcial), a Fazenda
Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 6.286/6.292, requerendo que seja negado
Fl. 6299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.778 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.721406/2013-46

seguimento ao Recurso Especial interposto. Caso não seja este o entendimento sufragado, requer
que, no mérito, seja negado provimento ao recurso, mantendo-se, no ponto em que questionado,
o Acórdão proferido pela Turma a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos, bem como
com fundamento nas razões expendidas em suas contrarrazões.
Alega que não há uma efetiva divergência de teses jurídicas. Há antes um quadro
fático e probatório diverso e peculiar. Que a decisão recorrida, assim como o Acórdão de
primeira instância, ratificou o entendimento da autoridade fiscal, haja vista não haver qualquer
reparo a ser feito em relação ao lançamento efetuado.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta
do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial - S/No, exarado pelo Presidente da 4a
Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF às fls. 6.201/6.212. Contudo, em face dos
argumento apresentados pela Fazenda Nacional em sede de contrarrazões, requerendo que seja
negado seu seguimento, entendo ser necessária uma análise dos demais requisitos de
admissibilidade referente à matéria provida no recurso. Isto porque alega que, não houve a
demonstração da semelhança de situações fáticas, razão pela qual não se comprova a divergência
suscitada no Recurso Especial interposto.
Pois bem. No Despacho de Admissibilidade, restou deferido o seguimento parcial
do apelo quanto à seguinte matéria: (1)- Multa regulamentar de 100% incidente sobre os
Pedidos de Ressarcimento formulados com base em créditos glosados, por considerar que
restou configurada a divergência jurisprudencial. Com efeito, passo, então, a analisar os
questionamentos pela Fazenda Nacional.
Primeiramente, contextualizando os fatos, verifica-se que o processo trata de
Autos de Infração quanto a 2 penalidades: (a) Multa de 150%, por compensação indevida
efetuada em DCOMP apresentada com falsidade, quanto aos fatos geradores ocorridos entre
28/10/2010 e 25/07/2013, tendo por base legal o art. 18, caput e §2o, da Lei no 10.833, de 2003,
com redação dada pela Lei no 11.488/07; e (b) Multa de 100%, por Ressarcimento indevido
pleiteado, quanto aos fatos geradores ocorridos entre 28/10/2010 e 31/05/2012, tendo por base
legal o §§15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249,
de 2010, aplicadas a partir da publicação da lei, ou seja, a partir de 14/06/2010.
Ressalta-se que a matéria foi prequestionada, posto que expressamente
enfrentadas no voto-condutor do Acórdão recorrido. Confira-se a ementa do Acórdão recorrido:
“SIMULAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO.
VENDA
DE
CAFÉ.
CREDITAMENTO.
Comprovada a aquisição de café, de fato, de pessoas físicas, quando os documentos
apontavam para uma intermediação por pessoa jurídica, incabível o creditamento
Fl. 6300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.778 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.721406/2013-46

integral das contribuições, cabendo apenas o crédito presumido pela aquisição de
pessoas físicas”.
No Acórdão recorrido o Colegiado adotou na íntegra os fundamentos da decisão
da DRJ/RJ, com base no permissivo no RICARF/2015, que autoriza ao relator confirmar e adotar
a decisão de primeira instância quando as partes não apresentaram novas razões de defesa.
Como pode ser verificado na Impugnação à época, o Contribuinte contestou a referida
multa, arguindo afronta ao disposto nos artigos 97, inciso V e 113, ambos do CTN, bem como a
inconstitucionalidade da exigência (argumentos reiterados no Recurso Voluntário). Constata-se que
os fundamentos declinados pela decisão de piso foram em refutar tais argumentos, após a
contextualização da situação fática dos autos, aduzindo a observância aos referidos dispositivos
legais em face da vinculação da atividade julgadora aos referidos dispositivos legais mencionados,
cabíveis ao caso concreto, bem como quanto à impossibilidade de questionar eventual afronta ao
disposto no Código Tributário Nacional ou mesmo na Constituição Federal.
Para comprovar a divergência indica como paradigmas os Acórdãos nos: 3302-
003.353 e 3301-005.085.
Confira-se ementa do Acórdão no 3302-003.353 – paradigma 1:
APLICAÇÃO RETROATIVA. Carece de respaldo legal a manutenção da multa
prevista no art. 74, §15 da Lei no 9.430/96, correspondente a 50 % (cinqüenta por cento)
sobre o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido, em
razão da revogação do dispositivo inicialmente pelo art. 56, I da Medida Provisória no
656/2014, posteriormente pelo art. 4o, I, da Medida Provisória 668/2015, e em definitivo
pelo art. 27, II, da Lei 13.137/2015, aplicando-se ao caso os ditames do art. 106, II, “a”
do Código Tributário Nacional.
Confira-se ementa do Acórdão no 3301-005.085 – paradigma 2 (parte):
MULTA
ISOLADA.
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO
INDEFERIDOS.
REVOGAÇÃO DOS § 15 e 16 DA LEI No 9.430/196. PRINCÍPIO DA
RETROATIVIDADE BENIGNA. Em cumprimento ao art. 106, inciso II, "a" do CTN,
tratando-se de ato não definitivamente julgado, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito,
quando deixe de defini-lo como infração. No caso dos autos, a superveniência de
dispositivo legal que deixa de definir como infração uma das hipóteses fáticas descritas
no lançamento (aquela decorrente dos parágrafos 15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
revogados pela Lei no 13.137/2015) impõe o cancelamento da multa aplicada.
Observa-se que no Colegiado dos Acórdãos paradigmas (1 e 2), é adotado
entendimento diverso do recorrido, com escopo nas normas Gerais de Direito Tributário, tal
como o instituto da retroatividade benigna, por força do artigo 106, II, "a", do CTN, visto que
destaca a referida decisão paradigma, a superveniência da legislação que revogou os §§15 e 16
do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, esclarecendo que após sucessivas alterações, foi revogado
em definitivo pelo artigo 27, II, da Lei no 13.137, de 2015. Veja-se trecho reproduzido do voto:
“(...) Tal constatação se faz mister na medida em que o aludido §15, do artigo 74, da Lei
no 9.430/96, foi revogado inicialmente pelo art. 56 da Medida Provisória 656/2014,
posteriormente pelo art. 4o, I, da Medida Provisória 668/2015, e em definitivo pelo art.
27, II, da Lei 13.137/2015, enquanto o §17 apenas recebeu nova redação (...)”.
No especial, o Contribuinte alega que, antes do julgamento, peticionou que com
advento da Lei no 13.137, de 2015 (conversão da MP no 668/2014), em seu art. 27, II, que
revogou expressamente os §§15 e 16, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, imperioso o
cancelamento da multa regulamentar aplicada.
Fl. 6301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.778 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.721406/2013-46

De forma contraria, o Acordo Recorrido, segue a fundamentação da DRJ/RJ1,
que não levou em consideração os argumentos levantados pela Contribuinte, uma vez que
fundamentou literalmente pela aplicabilidade da legislação que rege a imposição de multa
isolada por entender que a simples vigência da legislação no ordenamento jurídico justificaria a
sua aplicabilidade à época. Importa ressaltar que, embora o percentual da multa nos paradigma
seja de 50% e neste processo trata da exigência de 100%, tal fato não obsta a divergência, visto
que ambos os §§15 e 16 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, foram revogados.
Isto posto, constata-se a divergência jurisprudencial e, portanto, conheço do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte nesta matéria.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia, especificamente, em relação à seguinte matéria: Multa
regulamentar de 100% incidente sobre os Pedidos de Ressarcimento formulados com base em
créditos glosados
Estamos a tratar da exigência de multa regulamentar de 100% incidente sobre os
Pedidos de Ressarcimento formulados com base em créditos glosados de PIS e da COFINS (art. 74,
§15 e 16 da Lei no. 9.430, de 1996), por ressarcimento indevido pleiteado pelo sujeito passivo,
quanto aos fatos geradores ocorridos entre 28/10/2010 e 31/05/2012.
A multa foi agravada, uma vez que no Relatório Fiscal, o Fisco relata que,
“realizou glosas de créditos de PIS e COFINS, considerando que estavam amparados em notas
fiscais de empresas de fachada inseridas como intermediárias fictícias entre o produtor
rural/maquinista e a Contribuinte (CAFÉ STOCKL LTDA). Intimada, ratificou que a receita de
exportação informada no DACON se tratava na verdade de operações de venda com “fins
específicos de exportação”. Destaca que a Lei no 10.833, de 2003, artigo 6o, §3o, não deixa
dúvidas ao dispor que a faculdade do ressarcimento em dinheiro aplica-se tão somente aos
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, que não perfaz o caso da
Contribuinte, pois foram vendas a comercial exportadora com fins específicos de exportação.
Nesse diapasão, a Fiscalização concluiu que não fazia jus aos pedidos de
ressarcimento, pois eles não encontram respaldo junto a custos, despesas e encargos vinculados à
receita de exportação. Veja-se trecho reproduzido fls. 742:
“A Lei no 10.833/2003 estabelece em seu artigo 6o que a COFINS não incidirá sobre as
seguintes receitas: I - exportação de mercadorias para o exterior; II – prestação de
serviços para pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, com pagamento em
moeda conversível; III – vendas a empresa comercial exportadora com fim
específico de exportação. (grifo original).
Em contrapartida, o §1o do artigo em tela permite que a pessoa jurídica vendedora
utilize o crédito apurado nas aquisições (ENTRADA) para fins de dedução do valor da
contribuição a recolher, decorrente das demais operações no mercado interno.
O §3o do precitado artigo é por demais claro ao dispor que a faculdade do ressarcimento
em dinheiro aplica-se tão somente aos custos, despesas e encargos VINCULADOS à
RECEITA DE EXPORTAÇÃO, que não perfaz o caso da COMERCIAL DE CAFÉ
STOCKL, pois foram vendas a comercial exportadora com fins específicos de
exportação”.
Nesse espeque, impôs a penalidade, à luz da legislação de regência à época dos
fatos, consoante os fatos apurados e descritos no Auto de Infração e no respectivo TEAF de fls.
683/758.Veja-se trecho abaixo reproduzido de fl. 751:
Fl. 6302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.778 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.721406/2013-46

“As multas estabelecidas pela Lei no 12.249, de 11/06/2010, com a inclusão dos §§ 15 e
16 no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, passaram a ser aplicadas a partir da publicação
da lei, ou seja, a partir de 14/06/2010:
§15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§16. O percentual da multa de que trata o §15 será de 100% (cem por cento)
na hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo
sujeito passivo. (Grifei)
(...) Restou comprovado o NÃO RECONHECIMENTO INTEGRAL do valor dos
créditos pleiteados nos PEDIDOS DE RESSARCIMENTO relativos ao PIS e COFINS
nos trimestres acima listados. Sobre tais valores foi aplicada a multa de 100%,
totalizando R$ 1.874.118,69, (...), em razão da INEXISTÊNCIA de custos, despesas e
encargos vinculados à RECEITA DE EXPORTAÇÃO, conforme detalhado acima”.
No especial reclama o Contribuinte que, “em 08.10.2014 (após o protocolo do
recurso voluntário), foi publicada a Medida Provisória (MP) no 656, convertida na Lei no 13.137,
de 2015, que revogou expressamente o §15, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, que
fundamentava a exigência da multa regulamentar de 100% incidente sobre os PER’s
indeferidos”.
Vejamos, antes de qualquer consideração, a evolução legislativa dos dispositivos
de interesse da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...).
§15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Revogado pela Lei no
13.137/2015)
§16. O percentual da multa de que trata o §15 será de 100% (cem por cento) na hipótese
de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pela sujeito passivo.
(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)(Revogado pela Medida Provisória no 656, de
2014) (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Revogado pela Medida Provisória no 668, de
2015) (Revogado pela Lei no 13.137, de 2015)
§17. Aplica-se a multa prevista no §15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010).
§17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Medida Provisória
no 656, de 2014)
§17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015) - (Grifei)
O Contribuinte alega que, a norma tributária impõe a aplicação retroativa de lei
que comina penalidade menos gravosa ao contribuinte, imperiosa a reforma do Acórdão
recorrido, com o cancelamento da multa de 100% (cem por cento) sobre os PER’s indeferidos,
em observância ao princípio da retroatividade benigna, nos termos do art. 106, II, “a”, do CTN.
Fl. 6303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.778 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.721406/2013-46

Pois bem. Percebe-se que o lançamento (fl. 762) invoca expressamente o art. 74,
§§15 e 16 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 2010,
que estabelece a aplicação da “§15. Multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido” e “§16. O percentual da multa
de que trata o §15 será de 100% (cem por cento) na hipótese de ressarcimento obtido com
falsidade no pedido apresentado pela sujeito passivo”.
Ocorreu que os parágrafos referidos foram expressamente revogados pelo art. 56,
I, da Medida Provisória (MP) no 656, de 2014. Na Exposição de Motivos da referida MP, restou
esclarecido que:
11. A presente proposta de Medida Provisória também visa revogar a aplicação da multa
isolada (§§15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430/1996) incidente sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. A jurisprudência judicial
é quase unânime em afastar essa multa sob o argumento de que sua aplicação fere o
direto constitucional de petição.
12. Com a revogação proposta para os §§15 e 16, e visando manter a aplicação da multa
isolada de 50% apenas nos casos de não homologação de compensação, faz-se
necessária nova redação para o §17 do art.74 da Lei 9.430, de 1996, trazendo para o
referido parágrafo o percentual da multa antes previsto no §15, e para substituir o termo
'crédito' por 'débito", que é efetivamente o valor indevidamente compensado e que
deverá ser a base de cálculo da multa isolada.
13. A nova redação proposta para o §17 deixa claro que o instituto da Declaração de
Compensação não deve ser utilizado para extinção de débitos sem a existência de
créditos correspondentes, em estrita observância do que dispõe o art. 170 do CTN.
14. Assim, é aplicável a multa isolada no caso em que o débito é extinto sob condição
resolutória, mas cujo crédito indicado para compensação é insuficiente, no todo ou em
parte, para extinguir o tributo devido.
15. E a ressalva contida no §17 de que essa multa não se aplica no caso de falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo é porque para esta hipótese existe
previsão específica de aplicação de multa isolada nos termos do art. 18 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2013.” (Grifei)
Essa Medida Provisória foi convertida na Lei no 13.097, de 2015, que não trouxe a
revogação dos §§15 e 16 (porque estes estavam arrolados em inciso que propunha também a
revogação de outro dispositivo, que acabou vetada por contrariar o interesse público).
Por outro lado, a revogação dos dispositivos foram reiterados na Medida
Provisória no 668, de 2015 (art. 4o , II), sucedendo que essa MP resultou na conversão na Lei no
13.137, de 2015, que dispôs, em seu art. 27, II, que ficam revogados “os §§ 15 e 16 do art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996”.
Neste diapasão, um dos fundamentos (a base legal) utilizado no Auto de Infração
para aplicação da multa (inclusive o seu Agravamento) se encontra, atualmente, revogado pela
Lei no 13.137, de 2015.
Como restou demonstrado alhures na Exposição de Motivos acima transcrita, em
substituição aos §§15 e 16, passou a existir um §17, que trata de multa isolada de 50% sobre o
valor relativo à declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo”. Confira-se:
§17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015) - (Grifei)
Fl. 6304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.778 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.721406/2013-46

Resta claro, portanto, que a “nova multa imposta” (§17) se refere a DCOMP, e
não a Pedido de Ressarcimento.
Por fim, verifica-se no Termo de Verificação Fiscal que a multa foi lançada, de
fato, sobre o crédito considerado indevido em ressarcimento: Veja-se (fl. 752):
“(...) Restou comprovado o NÃO RECONHECIMENTO INTEGRAL do valor dos
créditos pleiteados nos PEDIDOS DE RESSARCIMENTO relativos ao PIS e COFINS
nos trimestres acima listados. Sobre tais valores foi aplicada a multa de 100%,
totalizando R$1.874.118,69 (hum milhão, oitocentos e setenta e quatro mil, cento e
dezoito reais e sessenta e nove centavos), em razão da INEXISTÊNCIA de custos,
despesas e encargos vinculados à RECEITA DE EXPORTAÇÃO, conforme detalhado
acima”.
Posto isto, entendo que assiste razão à Contribuinte. Explico. Verifica-se que o
fundamento legal do lançamento tributário foi posteriormente revogado, dando azo à aplicação
do art. 106, II, “a” do Código Tributário Nacional (CTN):
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) (...)”
Portanto, muito embora o presente caso não seja caso de nulidade, e nem afetado
pelo resultado dos julgamentos dos Pedidos de Ressarcimento, deve ser afastada a aplicação da
multa isolada de 100% (cem por cento) sobre o valor do crédito objeto de Pedido de
Ressarcimento indeferido ou indevido, prevista no parágrafo 15 e 16 do artigo 74, da Lei no
9.430, de 1996, diante de sua revogação pelo art. 27, II, Lei no 13.137, de 2015, por força da
retroatividade benigna de penalidades disposta no artigo 106, inciso II, alínea ‘a’, do CTN.”
Conclusão
Ante ao acima exposto, voto para conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pela Contribuinte, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando o lançamento
improcedente nesta parte, em função de retroatividade benigna (art. 106, II, “a”, do CTN), pela
revogação da multa lançada, conforme disposto no art. 27, II, da Lei no 13.137, de 2015.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 6305
DF CARF MF
Documento nato-digital